Tribunal: STF
Processo: RHC 212004
Classe: RHC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-02-18
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 



EMENTA: Processual Penal. Recurso ordinário em habeas Corpus. Inadequação da via eleita. Execução penal. Progressão de regime. Exame criminológico. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra decisão monocrática que não conheceu do HC 708.599, no Superior Tribunal de Justiça (STJ).



    2. Extrai-se dos autos que a Vara de Execuções Criminais da Comarca de Marília/SP deferiu o pedido do recorrente de progressão ao regime semiaberto. Irresignado, o Ministério Público estadual interpôs agravo em execução, ao qual o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo deu parcial provimento para determinar a submissão do sentenciado ao exame criminológico, necessário à aferição do preenchimento do requisito subjetivo para a progressão de regime. 



    3. Na sequência, a defesa do paciente impetrou habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça. O Min. Ribeiro Dantas, ao analisar o HC 708.599, não conheceu do writ. 



    4. Neste recurso ordinário, o paciente alega que “a Longa Pena à Cumprir, bem como a Gravidade em Abstrato do Delito e Falta Disciplinar Cometida à muitos anos atrás, NÃO podem ser utilizados para impor que o reeducando seja submetido à realização de exame criminológico, impedimento ou cassação dos benefícios previstos na Lei de Execução Penal”.



    5. Decido.



    6. O recurso não deve ser provido.



    7. Do ponto de vista processual, o caso é de recurso ordinário em habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).



    8. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.



    I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes.



    II O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte.



    III Agravo regimental a que se nega provimento.”



    9. E mais: é pacífica a jurisprudência do STF no sentido de que o “silêncio da Lei a respeito da obrigatoriedade do exame criminológico, contudo, não inibe o juízo da execução do poder de determiná-lo, desde que fundamentadamente. Isso porque a análise do requisito subjetivo pressupõe a verificação do mérito do condenado, que não está adstrito ao ‘bom comportamento carcerário’, como faz parecer a literalidade da lei, sob pena de concretizar-se o absurdo de transformar o diretor do presídio no verdadeiro concedente do benefício e o juiz em simples homologador, como assentado na ementa do Tribunal a quo” (RHC 121.851, Rel. Min. Luiz Fux). No mesmo sentido: HC 114.137, Relª. Minª. Rosa Weber; HC 114.409, Rel. Min. Ricardo Lewandowski.



    10. Assim como consignado no parecer Ministerial, “[n]o caso, ao contrário do que entende o recorrente, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo não se valeu da gravidade abstrata dos crimes para determinar a realização do exame criminológico. O acórdão teve em conta a personalidade do agente, com tendência a reincidir em crimes graves”.



    11. A decisão recorrida não divergiu dessa orientação. Vejam-se as seguintes passagens da decisão proferida pelo STJ:



    “[...]



    Inicialmente, cumpre destacar que não é vedado ao órgão julgador determinar a submissão do apenado ao exame criminológico, desde que o faça de maneira fundamentada, em estrita observância à garantia constitucional de motivação das decisões judiciais, expressa no art. 93, IX, bem como à própria previsão do art. 112, § 1º, da Lei de Execução Penal: "A decisão será sempre motivada e precedida de manifestação do Ministério Público e do defensor." 



    Referido entendimento é objeto da Súmula 439/STJ ("admite-se o exame criminológico pelas peculiaridades do caso, desde que em decisão motivada").



    [...]



    Da leitura dos autos, verifica-se que o Tribunal de origem, regredindo o sentenciado ao regime fechado, determinou a realização de Exame Psiquiátrico, em decisão assim fundamentada (e-STJ, fls. 18-19): 



    "Contudo, constata-se, por outro lado, que o requisito subjetivo caracterizado pelo elemento de ordem social, não restou convincente a fim de que o agravado mereça o benefício almejado. O benefício deve ser destinado ao condenado em condições de merecê-lo, proporcionando-lhe condições para a harmônica integração social, já que a finalidade da benesse é incentivara ressocialização do preso e não a de assegurar a impunidade. E, na hipótese dos autos, o atestado de bom comportamento carcerário e a avaliação psicossocial não se mostram suficientes para a constatação da existência de mérito por parte do reeducando, ou seja, do seu interesse na absorção da terapêutica prisional. A execução de pena diz respeito a diversos crimes praticados pelo agravado: homicídio duplamente qualificado, roubos duplamente qualificados e furto qualificado, de modo que imprescindível a realização do exame criminológico por equipe multidisciplinar completa, para avaliação segura quanto ao preenchimento do critério subjetivo, sendo de rigor, assim, a complementação do parecer psicossocial, com a realização do exame psiquiátrico. Não se considera aqui, é bom que se diga, a gravidade abstrata dos crimes, mas sim a personalidade do agente, com tendência a reincidir." 



    Com efeito, percebe-se que a instância ordinária negou ao apenado a concessão ao imediato benefício da progressão de regime, impondo como condição a realização antecipada do exame criminológico, com base na indicação de argumento idôneo, qual seja, a verificação da personalidade e o senso de responsabilidade do reeducando.



    [...]”.



    12. Diante do exposto, com base no art. 192, c/c o art. 312, ambos do RI/STF, nego provimento ao recurso ordinário em habeas corpus.



    Publique-se.



          Brasília, 18 de fevereiro de 2022.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



    Relator